Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-70.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005007-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 432.944.481-04 (AGRAVANTE), SENILTA IONE OLIVEIRA - CPF: 384.850.951-20 (AGRAVADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N.

1005007-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: SENILTA IONE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS

em face de decisão proferida por essa magistrada no recurso de agravo de instrumento de mesmo número que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

A agravante sustenta, em síntese, pela possibilidade da concessão do benefício ante o preenchimento dos requisitos exigidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada negou o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação de arbitramento de aluguel ajuizada em face de
SENILTA IONE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencher todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.

É o relatório. DECIDO.

Em sede de cognição sumária, não vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.

Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau.

Igualmente, ao compulsar dos autos, não vislumbro qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante está, de fato, na situação autorizadora da benesse.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023